Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM MÓVEL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. NOMEAÇÃO. DEPOSITÁRIO. ENCARGO. EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 840, inciso II e § 1o, do CPC, se não houver depositário judicial, o exequente receberá o encargo quanto aos bens móveis penhorados; o § 2o do mesmo artigo dispõe que o executado será depositário quando o bem for de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

2. Tratando-se de penhora de veículo (bem móvel) e considerando que o exequente não concorda com a nomeação do executado como depositário e que esse não foi localizado, a atribuição do referido encargo ao exequente e a consequente expedição do mandado de remoção do bem é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.